Tribunal: TCU
Processo: 022.047/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0251251-35, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 624446, função null, que teve como objeto PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LOTEAMENTOCIDADE NOVA (no da TCE no sistema: 932/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra José Carlos Alves Nascimento e Fidel Carlos Souza Dantas, ex-prefeitos de Aramari-BA, em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 0251251-35, firmado com o Ministério das Cidades, para "Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais - Loteamento Cidade Nova". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o Município de Aramari/BA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, conforme o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Município de Aramari/BA comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), em solidariedade com José Carlos Alves Nascimento, o recolhimento do débito a seguir especificado ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; Data Valor (R$) 5/8/2010 59.658,77 1/11/2010 47.398,14 1/12/2010 52.802,78 5/1/2011 124.555,33 6/1/2012 102.551,14 24/4/2012 105.920,89 9.3. enviar cópia deste Acórdão a José Carlos Alves Nascimento e ao Município de Aramari/BA.